Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724887-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA. 1. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil. 2. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de confiança do devedor/agravante, com valor distinto ao apresentado pelo auxiliar do Juízo, não é capaz de infirmar a avaliação deste ou de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. 3. Afigura-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 480 e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando nova avaliação do imóvel em discussão nos autos, argumentando em síntese, que: (i) a avaliação nele feita não apresenta pesquisa comparativa ou qual base de amostragem foi utilizada; (ii) a comparação de valor de mercado direta entre 2 (duas) residências é muito superficial, já que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que a pesquisa comparativa seja feita apenas para o lote, e o cálculo do valor das benfeitorias seja realizado paralelamente; (iii) a pesquisa por base comparativa deve ser utilizada para imóveis de escala maior; (iv) a descrição do imóvel é muito simplificada e superficial, não refletindo o altíssimo padrão de construção empregado, conforme laudo mercadológico acostado aos autos e elaborado por corretor de imóveis especialista em avaliação imobiliária; (v) foi omitido que o terreno tem localização privilegiada, à beira do lago. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 41161904). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 480 e 873, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observo que o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça trouxe imagens do bem e sua descrição, além de informar o método de avaliação empregado – preço no mercado imobiliário do DF, levando em consideração metragem, localização, conservação do imóvel (id 109490780 dos autos originários). A despeito de a agravante discordar da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil” (ID 40178908). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303 (ID 41161904). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025